Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-95.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700013-95.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VESTE 10 COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL APELADO: LEANDRO CESAR EUZEBIO RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pela CURADORIA ESPECIAL, representando VESTE 10 COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - ME, buscando o reconhecimento da prescrição intercorrente. Em análise dos autos, verifica-se que a alegada prescrição intercorrente não foi arguida perante o juízo de primeira instância. Assim, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso. Brasília, 29 de setembro de 2020 18:25:19. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador